Tribunal: TJDFT
Processo: 0750558-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENCARGOS LOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXAME ANTERIOR. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL (ART. 206, § 3o, I, DO CC/02). OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PARCELAS ANTERIORES AO TRIÊNIO QUE ANTECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – É consabido que a prescrição constitui matéria de ordem pública, sendo arguível e cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição. Contudo, ainda que inexista preclusão temporal, as matérias de ordem pública devidamente examinadas no curso do processo se sujeitam à preclusão consumativa, ou seja, uma vez já arguida a matéria e apreciada nos autos, é defeso à parte rediscutir o tema, sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 507 do CPC) e ao princípio da segurança jurídica.
2 – Suscitado o tema da prescrição em sede de embargos à execução, mas não examinado em razão da extinção do Feito sem resolução do mérito, a preclusão não pode prevalecer sobre a matéria de ordem pública, conforme disposto no art. 278, caput e parágrafo único, do CPC, cabendo a arguição da questão por meio de exceção de pré-executividade.
3 – Representado o título executivo extrajudicial por um contrato de locação, incide o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, inciso I, do Código Civil, segundo o qual prescreve em 3 (três) anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. Tratando-se de obrigação de pagamento de trato sucessivo, com parcelas vencíveis mês a mês, os encargos locatícios vencidos anteriormente ao triênio que antecede o ajuizamento Execução estarão abarcados pela prescrição.
Agravo de Instrumento desprovido.